Tribunal: TJMT
Processo: 1028713-82.2023.8.11.0000
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-06-12
Data de publicação: 2024-06-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1028713-82.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Inventário e Partilha, Dependente de Autorização]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[ALVARO DA CUNHA NETO - CPF: 711.252.721-04 (ADVOGADO), JOANA DZIACHAN KACZAN - CPF: 966.546.781-68 (AGRAVANTE), CARLOS KACZAM - CPF: 532.987.990-68 (AGRAVANTE), EDENIR RIGHI - CPF: 630.307.481-20 (ADVOGADO), ABEL SGUAREZI - CPF: 695.937.951-20 (ADVOGADO), 1º vara cível da comarca de nova mutum (AGRAVADO), CARLOS KACZAM - CPF: 532.987.990-68 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), JUÍZO DA 1ª VARA CÍVEL DA COMARCA DE NOVA MUTUM (AGRAVADO), ESPÓLIO DE JOANA DZIACHAN KACZAN (AGRAVANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO REGIMENTAL – AGRAVO DE INSTRUMENTO - INSCRIÇÃO DO ESPÓLIO COMO EMPRESÁRIO INDIVIDUAL NA JUNTA COMERCIAL – IMPOSSIBILIDADE JURÍDICA DO PEDIDO - RECURSO NÃO PROVIDO.

A
“
de cujos
”
não estava registrada como empresária individual perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso antes de seu falecimento, de modo que não se mostra possível o registro após a morte.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo Regimental interposto por

ESPÓLIO DE JOANA
DZIACHAN KACZAN
,
com o fito de reformar a decisão
que negou provimento
ao Agravo de Instrumento por ele interposto
(
I
D
.
212091667
).

Para tanto,
o agravante alega que
a inscrição na Junta Comercial

não
transformará a
“
de cujus
”

em empresária, mas tão somente sujeitará o espólio
às
normas do

regime empresarial
, com
benefícios fiscais e tributários, o que irá preservar a

saúde financeira do Espólio, possibilitando
a
melhor administração dos bens
.

Afirma que
a Sra. Joana
Dziachan

Kaczam

exerc
i
a
atividades rurais juntamente com seu
cônjuge
Pedro
Nicolao

Kaczam
, todavia sempre

como dependente
, uma vez que,
em razão do regime de casamento, a administração dos bens

poderia ser
feita
apenas pelo
cônjuge.

Busca

a reconsideração da decisão agravada, exercendo-se o juízo de retratação
.

Sem
contrarrazões
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Por expressão do artigo 1.021 e §2º, do Código de Processo Civil, caberá Recurso de Agravo Interno de toda decisão proferida pelo relator, o qual poderá retratar-se do
decisum
objurgado, ou levá-lo a julgamento perante o órgão colegiado,
in
verbis
:

Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo órgão colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal.

§ 2º O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo-á a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.

Também chamado de Agravo Interno, o Recurso de Agravo Regimental não cuida de repisar os fundamentos da decisão singular, mas apenas de submetê-la ao crivo do colegiado.

Na hipótese, infere-se que
o agravante pretende reformar
a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento por ele interposto
.

Contudo, as alegações trazidas pel
o
recorrente são insuficientes para a reforma da decisão.

Com efeito,
como pontuado na decisão agravada,
a Sra. Joana
Dziachan

Kaczam
não estava registrada como empresária

individual perante a Junta Comercial do Estado de Mato Grosso antes de seu falecimento, de modo que não

se mostra possível o registro após a morte.

Outrossim, sabe-se que o espólio é o conjunto de bens, direitos e obrigações da pessoa falecida, que

não tem personalidade e, portanto, é desprovido de capacidade para prática de atos da vida civil.

Desse modo, restou
evidenciada a impossibilidade jurídica do pedido
.

Então, sem que tenha
a
agravante convencido esta Relatora do desacerto da decisão – tanto que não exercida a retratação e apresentado o processo em mesa – permanece
inalterado
a decisão agravada, a não ser que, em outro sentido, alguém inaugure a divergência.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/06/2024